Tribunal: TJDFT
Processo: 0701565-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESCISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVO IDÔNEO. TERRACAP. As partes celebraram Escritura de Compra e Venda com Alienação Fiduciária, na qual a autora adquiriu a posse e o domínio dos imóveis, contratou financiamento imobiliário e, como garantia do pagamento do preço, transferiu a propriedade resolúvel do bem à TERRACAP, por constituição de alienação fiduciária. Nesse contexto, a Escritura de Compra e Venda celebrada entre as partes garante à TERRACAP as prerrogativas previstas na Lei no 9.514/97, referentes à alienação fiduciária de coisa imóvel. Inexiste, pois, fundamento razoável que justifique a rescisão do contrato com o retorno das partes ao status quo ante.